Tribunal: TJMT
Processo: 1020215-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1020215-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO LIRIO FLORES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
VISTOS.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SERGIO LIRIO FLORES, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da “Ação declaratória de desvio de função c/c reivindicatória c/c cobrança das diferenças salariais no 1020482-65.2020.8.11.0002, julgou improcedente o pedido de justiça gratuita.
Irresignado, pugna pela concessão dos benefícios da Lei no 1.060/50, entretanto, não obstante ter juntado o comprovante de imposto de renda, não juntou documentos que comprovem sua hipossuficiência e a afirmativa dos gastos atuais com a família, que impossibilitam os pagamentos das custas processuais.
Nesses argumentos, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.
Juntou documentos.
É o relato.
Decido.
2. Como explicitado na síntese, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça, pleiteada na ação de base.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pelo recorrente será concedido nas hipóteses em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com efeito, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil de manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural.
Por sua vez, o artigo 99 do CPC assim dispõe:
Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
No caso em exame, a presunção de veracidade, da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo agravante, pode ser confirmada pelos comprovantes de rendimentos trazidos aos autos que comprovam as despesas mensais no importe de R$2.859,23 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), sem quantificar as despesas com alimentação, conforme tabela abaixo descrita:
DESPESA
VALOR
ID
1. Plano De Saúde UNIMED - Boleto e Pagamentos
R$884,34
61761504
2. Faturas Mensalidade Escolar - Filho Menor;
R$970,00
61761505
3. Faturas Energisa;
R$868,19
61761506
4. Fatura Vivo - Setembro e Outubro;
R$136,70
61761544
Total:
R$2.859,23
-------------
Assim, diante do elevado custo de vida, na atualidade, e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, notória, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no país, não há como presumir ou cogitar que o agravante aposentado, que recebe um salário de R$4.119,02 (quatro mil cento e dezenove reais e dois centavos) possa pagar custas processuais no valor de R$1.260,94 (um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro reais), sem comprometer a subsistência de sua família.
Logo, deve o pedido, de assistência judiciária gratuita, ser deferido, sob pena de a negativa de tal benefício constituir um obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do 100 do CPC, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade do beneficiário, vencido pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2o e 3o do artigo 98 do CPC.
Por tais razões, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe nessa primeira análise.
3. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para conceder-lhe a assistência judiciária gratuita, formulada na ação de base.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora